Tribunal: TJDFT
Processo: 0748551-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0748551-81.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZANGELA BORGES GONCALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão da superveniente perda do interesse (realização do procedimento em 15.12.2022), julgo prejudicado o recurso de Elizangela Borges Gonçalves Pereira. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos à origem Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito